Tribunal: TJMMG
Processo: 2001448-83.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - REGULAR PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS O ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS E NÃO DA TIPIFICAÇÃO INDICADA - PAS NULITE SANS GRIEF - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO MANUTENÇÃO DA SANÇÃO - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001448-83.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – REGULAR PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS O ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS E NÃO DA TIPIFICAÇÃO INDICADA – PAS NULITE SANS GRIEF – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO MANUTENÇÃO DA SANÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Antônio José Viana Campos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição nos seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar, movida por Antônio José Viana Campos em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 121.515/2014, sob os seguintes termos, verbis: 1. Síntese do fato: no dia 30/11/2014, por volta das 02h45min; na cidade de Muzambinho-MG, o militar supracitado estando no serviço de “radio operador”, foi acionado por diversas vezes via rádio “Sala de Operações”, bem como fone 190 e não atendeu aos chamados, e somente atendeu o comunicante quando este tentou abrir o portão de entrada da sede do Pelotão PM. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: art. 14, inciso II do CEDM, por demonstrar desídia no desempenho de suas funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente. (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVA, pág. 2). Em seu relatório, a encarregada do PCD manifestou-se pela comprovação do fato apurado e pelo enquadramento do comunicado na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 transgressão disciplinar ora especificada (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVA, págs. 08/10). Remetidos os autos do processo à autoridade convocante, o Comandante da 20ª Cia PM Ind, este determinou o retorno à encarregada para diligências complementares – oitiva de testemunhas (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVA, pág. 12). Em seu novo relatório, a encarregada do PCD manteve sua manifestação em relação ao enquadramento do comunicado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, do CEDM e acrescentou parecer pela confecção de “nova comunicação disciplinar do militar com enquadramento no inciso XII do art. 13 do CEDM, por ter durante a confecção de sua defesa usado argumentos que em tese, diminui o valor, desconsidera e desrespeita seus superiores hierárquicos” (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVA, págs. 27/34). O Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), à unanimidade, emitiu parecer favorável ao enquadramento disciplinar do comunicado (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVA, págs. 38/42). O Comando da 20ª Cia PM Ind. solucionou o feito, acolheu os pareceres da encarregada e do CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão disciplinar tipificada no inciso II do artigo 14 do CEDM (BI n. 31 de 10/08/2015 - Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVA, pág. 44). Desta feita, o comunicado foi enquadrado no inciso II do art. 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais e punido e imposta a sanção de prestação de serviço (seis horas), com o decréscimo de 13 (treze) pontos de seu conceito funcional, conforme ato de sanção disciplinar acostado no Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVA, págs. 45/46. Foi negado provimento ao recurso disciplinar interposto perante o Comandante Regional (BIR n. 61 de 13/11/15, Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVA, págs. 52/53). Na peça inicial, o autor alegou que o Processo de Comunicação Disciplinar não “apontou/descreveu” qual norma técnica teria sido desatendida, o que certamente dificultou a sua defesa no âmbito administrativo. Citou julgado deste TJMMG (Processo n. 0000675-79.2013.9.13.0003) a fim de respaldar seus argumentos. Salientou que o Termo de Abertura de Vistas (TAV) não contém a descrição da norma, preceito ou regulamento que teria sido infringido para ser acusado da transgressão disciplinar prevista no inciso II do art. 14 do CEDM, o que acarretou em ofensa aos princípios da legalidade, da motivação, do devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Com tais considerações, requereu a procedência da ação, para “anular o PCD, por ausência de motivação do TAV, que impediu a defesa do Militar, infringindo o princípio da ampla defesa/contraditório, prejudicando o andamento do processo (devido processo legal), tornando o PCD ilegal, por não respeitar os outros princípios”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a citação e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 1 – INIC1). Instruíram a inicial os documentos constantes no Evento 1. O MM. Juiz de Direito da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) determinou a intimação do autor, para emendar a inicial e juntar aos autos eletrônicos documentos para análise do pedido de justiça gratuita, bem como o extrato de registros funcionais (ERF) atualizado e documentação pertinente à data da ativação da punição, extraída do SIRH. A defesa do autor juntou os documentos acostados ao evento 7. Foi recebida a inicial, deferido o benefício da justiça gratuita e reiterada a determinação quanto ao extrato de registros funcionais do autor, o qual foi juntado ao evento 21, ESPECIFICAÇÃO PROVA 2 (eventos 9, 16 e 18). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, conforme se observa no evento 22. Inicialmente, alegou que, no Processo de Comunicação Disciplinar instaurado em desfavor do autor, foram observadas todas as garantias constitucionais e administrativas cabíveis, entre elas, o respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Refutou o vício alegado pela defesa em relação ao TAV, sob o fundamento de que o núcleo do tipo transgressivo imputado ao autor não foi o relativo a procedimento contrário a norma legal, mas sim o relacionado ao desempenho insuficiente. Nesse contexto, disse que a conduta do autor restou demonstrada nos autos e revelou-se desidiosa quando ele deixou de atender aos chamados do Comandante do Pelotão PM. Aduziu que não há que se falar em cerceamento de defesa, ilegalidade ou qualquer outro prejuízo sofrido pelo autor, tendo ele se defendido dos fatos que lhe foram imputados, com apresentação de suas razões de defesa e com todos os meios inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme previsão constitucional (art. 5, inciso LV). Destacou também que a análise do Poder Judiciário restringe-se à legalidade do ato administrativo, com a verificação da observância ou não das formalidades legais, sendo-lhe, todavia, vedada a apreciação do mérito do ato. Concluiu que o ato administrativo em análise se encontra perfeito, completo e acabado, não merecendo qualquer reparo pelo Judiciário. Os autos foram redistribuídos para a 5ª AJME-Cível, em observância ao Provimento CJM n. 2, de 02/04/2020 (evento 32). Intimado para impugnar a contestação, o autor deixou de fazê-lo, mas apenas informou que não havia mais provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide (eventos 24 e 28). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Estado de Minas Gerais também se manifestou no sentido de não ter mais provas a produzir e requereu o prosseguimento do feito para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial (Evento 36). O MM. Juiz de Direito da 3ª AJME decidiu o feito, conforme se depreende no Evento 42. Em síntese, disse que, no caso em exame, foi observado o devido processo legal, com seus consectários legais do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Alegou que não houve qualquer irregularidade no TAV e destacou ser de conhecimento geral que o acusado, no procedimento administrativo, defende-se dos fatos que lhe são imputados e não da tipificação que, porventura, possa referir-se a eles. Aduziu que o essencial para a defesa não é a ciência das normas infringidas, mas a conduta imputada, pois somente é possível se defender de fatos individualizados e não de uma norma tipificadora. Nesse sentido, concluiu que o comunicado, ora autor, se defendeu dos fatos e, também, da capitulação legal – art. 14, II, do CEDM (desídia no desempenho das funções, caracterizado por fato que revele desempenho insuficiente), todavia não obteve êxito na demonstração de causas de justificação nem de absolvição, na esfera administrativa, inclusive, recursal, motivo pelo qual foi punido disciplinarmente. Com tais fundamentos, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, todavia suspendeu a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 95 do mesmo diploma legal. Antônio José Viana Campos interpôs, por meio de seu advogado, o presente recurso de apelação (evento 61, MANI1). Contestou o fundamento da sentença a quo no sentido de que o presente caso se encaixa no art. 14, II, do CEDM e asseverou que a ICCPM/BM n. 01/2014 dispõe que, para configuração de transgressões dessa natureza, é necessária a produção de provas e procedimentos específicos que demonstrem tais fatos. Alegou que, no caso em tela, o PCD não mencionou qualquer prova no sentido legal atribuído pela referida Instrução Conjunta supracitada, veja bem, a sentença trata o fato como incontroverso, deixando de observar a inexistência de prova essencial para a resolução do caso, inclusive, o recurso administrativo impetrado pelo Autor posteriormente informa que houve vício Termo de Abertura de Vista, deixando o encarregado de apontar a utilização do art. 14 do CEDM infringido, conforme consta em documento anexo fls. 2. Reiterou o argumento de que o TAV apenas imputa ao autor a punição, todavia “não explica qual preceito, norma, regulamento, prejuízo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 nada, o TAV não fundamenta em absolutamente nada a conduta do autor para haver a imputação da transgressão”. Salientou que, em sede de recurso administrativo interposto pelo autor/apelante, houve o reconhecimento de vício no Termo de Abertura de Vista e, ainda, que o CEDMU também reconheceu a existência de erro formal. Ao final, reiterou a alegação de violação aos princípios da ampla defesa, da motivação, do devido processo legal e da legalidade e requereu a reforma da sentença a quo para Prover o pedido para anular a PCD, por ausência de motivação no TAV nem nos demais atos que permearam o procedimento administrativo, o que impediu a defesa do Militar, infringindo o princípio da Ampla Defesa/Contraditório, prejudicando o andamento do processo (Devido Processo Legal), tornando o PCD ilegal, por não respeitar os outros princípios e por causar efetivo prejuízo à defesa, uma vez que não citaram qual seria o desdobramento do artigo 14, II. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação e pugnou que seja negado provimento ao recurso de apelação para manter a sentença a quo, consoante se depreende no Evento 71. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise do caderno probatório, verifica-se que o apelante foi submetido a regular Processo de Comunicação Disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa, não tendo, todavia, conseguido elidir a acusação que pesava em seu desfavor. O Sd PM Antônio José Viana Campos foi enquadrado e punido disciplinarmente em face do cometimento da transgressão disciplinar prevista no inciso II1 do art. 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). O Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 121.515/2014 foi subsidiado na Comunicação Disciplinar n. 97/14, confeccionada pelo 1º Sgt PM Robson de Oliveira e Silva. Consta, no Termo de abertura de vistas datado de 17/12/14, o seguinte conteúdo: No dia 30 de Novembro do ano de 2014, na cidade de Muzambinho/MG, o militar supracitado estando de serviço de “rádio operador”, foi acionado por diversas vezes via rádio da “Sala de 1 V – Ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Operações” bem como, via fone 190 e não atendeu os chamados, tendo o feito somente após o comunicante ter tentado abrir o portão de entrada da sede do Pelotão PM. Posto isto, encontra-se esse comunicado incurso, em tese, no inciso II, do art. 14 do CEDM por ter o militar com sua conduta, em tese, tendo agido de forma desidiosa no desempenho de sua função como tele atendente (Evento 1, ESPECIFICAÇÃO PROVA3, pág.5). O comunicado apresentou suas razões escritas de defesa, conforme se observa à pág.7 do evento 1, ESPECIFICAÇÃO PROVAS3. Encaminhado o relatório pela encarregada do PCD à autoridade convocante, foi determinado o retorno dos autos para oitiva de testemunhas. Procedidas as referidas diligências complementares – inquirição das testemunhas 3º Sgt PM Alexandre Augusto Resende e Sd PM Anain Vilela da Silva –, foi confeccionado novo Termo de abertura de vistas, datado de 29/05/2015, sob os mesmos fundamentos (Evento 1, ESPECIFICAÇÃO PROVAS3, págs. 23/24). Após a apresentação das razões escritas de defesa, a encarregada apresentou novo relatório com a mesma conclusão do anterior, ou seja, pela comprovação do fato apurado e pelo enquadramento do comunicado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, do CEDM. Acrescentou ainda parecer pela confecção de “nova comunicação disciplinar do militar com enquadramento no inciso XII do art. 13 do CEDM, pelo fato de ter o comunicado, durante a confecção de sua defesa usado argumentos que em tese, diminui o valor, desconsidera e desrespeita seus superiores hierárquicos” (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVA, págs. 27/34). Observa-se que o CEDMU, apesar de registrar em seu parecer a constatação de vício formal na notificação confeccionada pela encarregada do PCD, consistente na ausência de enquadramento correto “em qual das condutas típicas descritas no inciso II do art. 14 o acusado teria incorrido”, concluiu que o referido vício fora sanado e todos os atos convalidados, porque o comunicado apresentou sua defesa dos fatos que lhe foram imputados. Manifestou-se ainda pelo enquadramento disciplinar do comunicado. Ao final, acolhidos os pareceres da encarregada e do CEDMU, a autoridade militar determinou o enquadramento e a punição disciplinar do comunicado. Nesse contexto, entendo que, ao contrário do que afirmou a defesa do ora apelante, restaram devidamente descritos no PCD os fatos imputados ao comunicado que configuravam, em tese, a transgressão disciplinar que lhe era imputada, ou seja, o militar agiu de forma desidiosa no desempenho de sua função, quando, estando de serviço na função de rádio-operador, foi acionado por diversas vezes via rádio e telefone e não atendeu os chamados, o que fez somente após o comunicante ter tentado abrir o portão de entrada da sede do Pelotão PM. Corroboro do entendimento manifestado pelo MM. Juiz a quo em sua sentença, no sentido de que é de conhecimento geral que o acusado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 nos processos administrativos, se defende dos fatos que lhe são imputados e não da tipificação indicada. Além disso, registrou que o comunicado/autor se defendeu dos fatos e da capitulação legal – art. 14, inciso II, do CEDM (desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente), todavia não obteve êxito na demonstração de causa de justificação ou absolvição, na esfera administrativa, inclusive em fase recursal, sendo ao final punido. A Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 interpreta o tipo transgressivo objeto dos autos, in verbis: Para a configuração da transgressão em análise, é imprescindível que seja demonstrada a desídia no exercício funcional, caracterizado por fato que revele, pelo menos, uma das quatro condutas descritas no tipo. 1. Conduta desidiosa. Desídia possui múltiplos significados, dentre eles, preguiça, desleixo, inercia, descaso, incúria, desatenção, negligência, indolência, apatia e outros; 2. A situação funcional caracterizada pelo “desempenho das funções”. No instante do cometimento da transgressão, deverá o militar estar de serviço ou deve a transgressão ser cometida em razão de sua função policial ou bombeiro militar; 3. Desempenho insuficiente: refere-se ao cumprimento de atribuições ou ordens, de forma a não satisfazer por completo aquilo que fora previamente determinado. Para a ocorrência desse elemento, deve preexistir uma atribuição determinada, que seja objetivamente mal empenhada; [...] Segundo a doutrina de Maurício José de Oliveira, A presente transgressão disciplinar visa proteger a eficiência do serviço, punindo a conduta do militar que age de forma desleixada, descuidada ou desatenta quando da prática de atos que se ligam ao exercício de sua função (in Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM: Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 -2ª ed. Belo Horizonte, Diploma Livros Jurídicos e Literários, 2016, pág.126). Ademais, oportuno consignar que vigora em nosso ordenamento jurídico o entendimento segundo o qual a nulidade no processo administrativo-disciplinar está diretamente vinculada à ocorrência de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”. Assim, não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário se comprovar faticamente no processo que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso em tela. Por essas razões, devem ser afastadas as alegações de ilegalidade e ofensa ao devido processo legal e seus corolários. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de maio de 2021. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator